Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO PARCIAL. DANOS MATERIAIS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. ART 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida e condenou o Recorrente solidariamente, a pagar-lhe o valor de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais.

2. Na origem, a autora, ora Recorrida ajuizou ação de conhecimento visando a resolução de contrato, bem como pleito de indenização por danos materiais e morais em face do Recorrente argumentando, em suma, que contratou o serviço de fornecimento e instalação de vidros no valor de R$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais), que somente parte do serviço foi entregue/executado, que deu como parte do pagamento vidros no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e uma porta no valor de R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais), que efetuou o pagamento de R$ 5.140,00 (cinco mil cento e quarenta reais), por meio de cartão de crédito parcelados em 12 prestações.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Recorrente, em razão de estar representado por advogado dativo. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 55979966).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de valores restituíveis.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que o atraso na entrega se deu em razão de problemas de saúde e demora no recebimento de material do seu fornecedor. Aduz que mais de 50% do valor pago foi compensado com a entrega de materiais, e, portanto, o saldo não prestado seria de 40% do total contratado, o que corresponderia a R$ 4.712,00, e que, em razão de a Recorrida ter retido material no valor de R$ 6.000,00, não haveria valores a serem restituídos. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido autoral.

6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que pagou integralmente o serviço e sofreu prejuízo. Defende que a condenação do Recorrente está correta e requer a manutenção da sentença.

7. A despeito dos argumentos trazidos pelo Recorrente com a finalidade de defender a tese de que não haveria valores a serem restituídos à Recorrida, os documentos/áudios acostados aos autos não comprovam a alegação de que cumpriu cerca 60% do contrato, tampouco a de que a Recorrida ficou de posse de material no valor de R$ 6.000,00.

8. Logo, recaindo sobre o Recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela Recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não tendo se desincumbido de tal ônus, não há razões para a reforma da sentença que, acertadamente, utilizou as provas produzidas pela parte demandante como fundamento e valorou os vidros entregues como forma de pagamento pelo critério da equidade, solucionando a lide.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao Recorrente para fins de apresentação de recurso inominado com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

11. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.